Tribunal: TJSP
Processo: 1047383-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1. Prestação de serviços – Indenizatória – Nulidade por ofensa ao contraditório – Ausência – Efetiva publicação para a autora se manifestar em réplica sobre a contestação no Diário da Justiça Eletrônico em nome de seu advogado.
2. Pretensão de responsabilização da ré por ato de suposto integrante de seu quadro de funcionários e supostamente indicado à autora para defendê-la em ação na qual

Ementa:
1. Prestação de serviços – Indenizatória – Nulidade por ofensa ao contraditório – Ausência – Efetiva publicação para a autora se manifestar em réplica sobre a contestação no Diário da Justiça Eletrônico em nome de seu advogado.
2. Pretensão de responsabilização da ré por ato de suposto integrante de seu quadro de funcionários e supostamente indicado à autora para defendê-la em ação na qual era demandada – Impossibilidade - Ausência de provas mínimas de ligação entre o causídico contratado pela autora e a ré- Improcedência mantida - Improvimento.